Tribunal: TJMT
Processo: 0002813-46.2018.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002813-46.2018.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BONFIM GONCALVES DA SILVA - CPF: 869.334.002-63 (EMBARGANTE), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Daiane da Rocha Soares (VÍTIMA), MARIA LINA DA ROCHA SOARES - CPF: 009.395.231-75 (VÍTIMA), DAIANE DA ROCHA SOARES (VÍTIMA), DANIELA DA ROCHA SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FAZER CONSTAR A ANÁLISE DO PEDIDO, CONTUDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, CONSIDENRANDO QUE HÁ HOUVE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser sanada através de embargos declaratórios a omissão consistente na ausência de pronunciamento colegiado acerca do pedido veiculado pertinente à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Entretanto, no caso, deve ser
rejeitado o pedido de fixação dos honorários advocatícios
, considerando que, de acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, se ao Defensor Dativo já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração ou complementação nesta instância recursal.

EMBARGANTE:
BONFIM GONÇALVES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BONFIM GONÇALVES DA SILVA
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.o

0002813-46.2018.8.11.0047
, o qual, por unanimidade,
desproveu o apelo
, a fim de manter incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID 127250653, em que pese o embargante trata como hipótese de contradição, em verdade alega que há omissão no julgado, porquanto não apreciado o pedido recursal de fixação da verba honorária ao defensor dativo nomeado pelo d. juízo
a quo
.

Assim,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o aludido vício e passe a constar o arbitramento de honorários advocatícios ao causídico que patrocinou os interesses do embargante, com valores condizentes com a tabela de honorários da Ordem de Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 128518672, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pelo
acolhimento
dos

embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
os aclaratórios são
tempestivos (ID 127270180)
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
contraditório
pois, ao proferir r. acórdão, esta Câmara deixou de fazer menção ao arbitramento de honorários advocatícios em prol desse causídico que fora nomeado para patrocinar os interesses do embargante.

De fato, no caso em exame, embora não verifique qualquer contrariedade no referido
decisum,
constato que
há
omissão a ser sanada
, na medida em que, de fato, não foi analisado o pedido de fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do réu, motivo pelo qual,
acolho os embargos para suprir a omissão verificada.

E, nada obstante passe agora ao exame do pleito, conforme se extrai da análise dos autos,
o d. Juízo singular já fixou honorários advocatícios em benefício do Defensor Dativo
na ocasião em que nomeou o patrono, no importe de
09 (nove) URHs
, como se vê na decisão disponível no documento digital de ID 113832966 – pág. 129.

Além disso, na sentença, o Magistrado
a quo
confirmou os honorários fixados na nomeação, determinando a expedição de certidão em favor do advogado nomeado (ID 113832967, pág. 41/45).

Dessa forma, entendo que inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois, de acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
[grifei]

Destarte, julgando um caso semelhante, este Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores
, como se extrai da leitura do art. 305, I da CNGC, daí por que
são indevidos os honorários advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da apresentação das razões recursais
examinadas no âmbito deste Sodalício”.
(TJMT, Ap 73350/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Grifei.

Rejeito
, pois,

o pedido de arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo.

2. Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
BONFIM GONCALVES DA SILVA
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
0002813-46.2018.8.11.0047
,
e, porquanto restou evidenciada vício a ser sanado,
ACOLHO
os aclaratórios, para, suprindo a omissão,
rejeitar o pedido de fixação dos honorários advocatícios
em favor do advogado dativo, considerando que estes já foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022